Tribunal: TJES
Processo: 5013506-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013506-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: MAURICIO CELESTINO DAS NEVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013506-81.2023.8.08.0024.

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO:
MAURICIO CELESTINO DAS NEVES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABRICIA BERNARDI GONÇALVES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. O CONSUMIDOR DEVERÁ RESTITUIR OS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO
.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral ajuizada por MAURICIO CELESTINO DAS NEVES em face de BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora alega ser idosa, humilde e de baixa instrução, bem como aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, recebendo o valor mensal líquido de R$2.251,93. Informa que ao observar o extrato dos empréstimos consignados, percebeu que além das parcelas dos empréstimos que já realizou há momento atrás, está sendo descontado de seu benefício a reserva de margem consignável (RMC) e o empréstimo sobre a RMC desde 29/04/2018, com limite total para uso R$2.377,00, iniciando com o valor de R$ 88,12 e atualmente no R$ 95,22. Por fim, alega que contratou um cartão de crédito consignado pensando que estava contratando um empréstimo consignado, mas até o momento este não teve fim, além de ter pago valor a mais que recebeu.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
1 – Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, ADE nº.
51978901,
, e condeno o Requerido
BANCO BMG SA
a restituir à parte Autora
MAURICIO CELESTINO DAS NEVES
,
em dobro
, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto,
deve o Requerido se abster proceder com a inclusão da parte consumidora nos cadastros restritivos de crédito e de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento da parte Autora,
ambos imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente
,
sob pena de multa por cada desconto praticado e diária de em caso de negativação indevida, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS em folha de pagamento

da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu
BANCO BMG SA
, dos proventos da parte
MAURICIO CELESTINO DAS NEVES, CPF nº

780.151.547-15
,
referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido
BANCO BMG SA
a pagar a
MAURICIO CELESTINO DAS NEVES
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento: R$ 2.258,15 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos) em 02/05/2018 R$ 845,33 (oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) em 11/11/2020.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Defiro o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora.

Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má -fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7320377, a parte recorrida interpôs Recurso Inominado, sustentando preliminarmente efeito suspensivo, bem como inversão do ônus de prova. Já no mérito alega legitimidade da contratação, ausência de danos morais, subsidiariamente, minoração do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, o recorrente sustenta a possibilidade de inversão do ônus da prova. No entanto,
o caso em apreço, trata-se de relação de consumo, porquanto as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° da Lei 8.078/90.

Por essa razão,
deve a questão

ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.
(art.
6º, VIII, CDC). Assim, REJEITO a referida preliminar.

Adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do autor, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Ademais, percebo que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pelo autor, assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$2.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)